Tribunal: TJDFT
Processo: 0747864-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0747864-07.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NAIANE NARA TEODORO CELESTINO EMBARGADO: PLÁSTICA PRIME CLÍNICA MÉDICA LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que NÃO CONHECEU do agravo fundado no art. 1.021 do Código de Processo Civil apresentado pela parte ré, ao argumento de que houve omissão na decisão embargada. Foram apresentadas contrarrazões. Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma dos arts. 10, inciso V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recusais. A parte embargante não se desincumbiu de seu ônus argumentativo em demostrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão. Ao analisar a decisão de ID 63458589 verifica-se que restou expressamente consignado na referida decisão as circunstâncias e as nuances autorizadoras da aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV c/c art. 81, caput do Código de Processo Civil. Registre-se que a multa será liquidada em primeiro grau de jurisdição. Com efeito, não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu do Agravo fundado no art. 1.021 do Código de Processo Civil, portanto, ausente a necessária dialeticidade recursal, notadamente em recurso de fundamentação vinculada, como o é os embargos de declaração. ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal